Tribunal: TJES
Processo: 5012883-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012883-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELICE DE FATIMA SOUZA

AGRAVADO: CHEFE DA SUBGERÊNCIA DE PESSOAL TRANSITÓRIO DA SEDU/ES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELIMINAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As provas colacionadas ao processo não são suficientes para demonstrar que, de fato, toda a documentação exigida pelo edital fora entregue conforme previsto nos itens 5.1 a 5.1.4. 2. Conforme previsto no edital, a regra era clara no sentido de que a inobservância das exigências previstas nos subitens 5.1.2 a 5.1.4, eliminaria o candidato. 3. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 33769429 - autos do processo de origem), no sentido de que o Atestado de regularidade junto ao conselho de classe, estava com a data de validade expirada, razão pela qual foi considerado inválido. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
HELICE DE FÁTIMA SOUZA
,
contra decisão proferida no mandado de segurança cível nº 5001299-51.2023.8.08.0056, impetrado em face do
CHEFE DA SUBGERÊNCIA DE PESSOAL TRANSITÓRIO DA SEDU/ES
, que indeferiu o pedido liminar para classificá-la na segunda etapa do processo seletivo nº 20/2023, promovido pela SEDU/ES.

Em

seu
recurso (ID
6450045
), a
Agravante requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja determinada sua imediata classificação na segunda etapa do processo seletivo.

Para tanto, aduz que: i) que o ato administrativo de desclassificação foi ilegal; ii) apresentou toda a documentação exigida no edital de abertura do processo seletivo; e, iii) em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, cabe ao Judiciário a revisão do ato quando eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

Decisão ID 6480275 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 6551285 pelo improvimento do recurso interposto.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

De saída, hei por bem transcrever relevante trecho extraído da fundamentação do
decisum
guerreado (ID 6450079):

“(...) A via do mandado de segurança é o meio apto para a defesa de direito líquido e certo, na forma estabelecida pelo art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

Sabe-se que, em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e certo é aquele que dispensa dilação probatória, devendo a petição inicial ser acompanhada de todas as provas necessárias à comprovação do pedido. Não vislumbro nos autos, contudo, qualquer comprovação acerca do regular cumprimento das determinações editalícias quando do envio dos documentos exigidos na segunda fase do certame, ao contrário do que informado na inicial.

Assim sendo, nada mais havendo, indefiro o requerimento de tutela de urgência. (...)”

Analisando os autos, observo que,
as provas colacionadas ao processo não são suficientes para demonstrar que, de fato, toda a documentação exigida pelo edital fora entregue conforme previsto nos itens 5.1 a 5.1.4
.

Consigno ainda, que na hipótese sob exame, o Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 20/2023 (ID 6450051) que tornou pública as regras de classificação do processo seletivo, quanto a entrega de documentação, estipulou que:

5.1.5
- Na etapa de análise documental, na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo e/ou do não atendimento das exigências previstas nos subitens 5.1.2 ao 5.1.4, o candidato será
SUMARIAMENTE ELIMINADO
do processo seletivo.

Como assentado pela jurisprudência pátria, o julgador fica limitado, em matéria de processo seletivo, ao exame da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Conforme previsto no edital, a regra era clara no sentido de que a inobservância das exigências previstas nos subitens 5.1.2 a 5.1.4, eliminaria o candidato
.

Com efeito, haja vista que a concessão de medida liminar pressupõe a demonstração da probabilidade do direito alegado, e que essa, por sua vez, exige a verificação, ainda que em sede de cognição sumária, da prova de que a toda a documentação exigida pelo edital foi entregue conforme determinado nos subitens 5.1.2 a 5.1.4, a ausência de provas documentais nesse sentido impede que seja deferida a tutela de urgência, sobretudo por se tratar de mandado de segurança que exige prova pré-constituída.

Nesse trilhar, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROFESSOR - MUNICÍPIO - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA - ENTREGA - NÃO COMPROVAÇÃO - REGRA EDITALÍCIA - DESCUMPRIMENTO - LIMINAR - INDEFERIMENTO. A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. Tratando-se de ingresso de professor aos quadros da educação municipal através de processo seletivo simplificado, exige-se das partes (Administração e candidato) a observância das normas contidas no respectivo edital.
A desclassificação de candidato, por deixar de apresentar documento previsto no edital do processo seletivo, reveste-se de legalidade.
(TJ-MG - AI: 10000220194146001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não satisfeita a exigência de comprovação de experiência profissional, nos moldes previstos no respectivo edital, não se reputa ilegal a desclassificação de candidato de processo seletivo simplificado. 2. Direito líquido e certo não demonstrado.
(TJ-ES - MS: 00141490720208080000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 05/07/2021, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 13/07/2021)

Ademais,
conforme consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 33769429 - autos do processo de origem), o Atestado de regularidade junto ao conselho de classe, estava com a data de validade expirada, razão pela qual foi considerado inválido
.

Nesse contexto, tal como entendeu o magistrado
a quo
, penso ser necessária a dilação probatória no caso em testilha, circunstância que,
primo ictu oculi,
impede o provimento do recurso.

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), elemento que, todavia, será melhor dirimido por meio da instrução processual já em curso em primeiro grau.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/01/2024 às 14:38:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49282726012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)